Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.